Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-94.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000051-94.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS - CPF: 065.731.813-28 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recorrente:
Maria do Socorro da Silva Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da biometria facial e documento pessoal da autora demonstrando a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Assim, havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a recorrente a adimplir a dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recorrente:
Maria do Socorro da Silva Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria do Socorro da Silva Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 187543654
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou procedente o pedido contraposto, assim como condenou a parte autora em litigância de má fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 187543655): requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente.

Contrarrazões
(Id. 187543657):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1000051-94.2023.8.11.0037

Recorrente:
Maria do Socorro da Silva Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação
declaratória de inexistência de dívida com reparação por danos morais proposta por Maria do Socorro da Silva Santos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a concessionária de energia no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente de que não teria contratado os serviços da recorrida, verifica-se, nos autos, documentos que atestam que a consumidora recorrente efetuou a contratação
referente ao contrato n.º 0003066923202109.

Registre-se que as telas
sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida apresentou biometria facial acompanhada de cópia do documento pessoal da autora (Id. 187542699), o que revela a legitimidade do débito questionado na inicial.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – BIOMETRIA FACIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito concessionária de energia elétrica que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1007344-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
.

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida. A recorrente poderia se valer de diversos meios a fim de comprovar que não reside no local, ao qual pertence a unidade consumidora, porém, se resumiu a declarar a inexistência do vínculo jurídico estabelecido com a recorrida.

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida da consumidora perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023